Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712076-82.2019.8.07.0000 RECORRENTES : URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido formulado por AGROPECUÁRIA RIO VOLGA S/S LTDA (petição de ID 14917338), uma vez que, consoante mencionado no despacho de ID14849920, a requerente não é parte no processo, portanto não há previsão legal a amparar o pedido. Fica, desde já, advertida a peticionante a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei no 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções decorrentes da litigância de má-fé e da prática de conduta temerária. Noutro giro, os recursos especial e extraordinário interpostos por URBRÁS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA e BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA não merecem ser admitidos, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, as recorrentes foram condenadas, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar a multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovaram o prévio pagamento no ato da interposição dos presentes apelos. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os recursos em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. No aspecto, ainda, é pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” ( RE 1255717AgR/PR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJE14/5/2020). Diante do exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023